Tribunal: TJES
Processo: 5002712-29.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-29.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA BARROS
RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002712-29.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCIANO DE SOUZA BARROS

RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DA SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LUCIANO DE SOUZA BARROS em face de sentença (id 7015700) que julgou o extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da lide, em razão do valor da causa.

O recorrente, não conformado, pugnou pela nulidade da sentença, sustentando a competência dos Juizados, tendo em vista que o valor da causa deverá corresponder à pretensão econômica objeto do pedido.

Após análise dos autos, verifico que é o caso de modificar a sentença recorrida.

O processo versa sobre declaração de nulidade de cláusulas contratuais de contrato de consórcio, requerendo o recorrente (o autor da ação) a devolução do valor já pago (R$ 20.983,60), tendo fixado o valor da causa em R$ 20.983,60 (vinte mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos).

O juízo sentenciante entendeu, por sua vez, que se trata de anulação/suspensão do contrato cujo valor da contratação extrapola o teto estabelecido no juizado a título de competência, razão pela qual o Juizado Especial seria incompetente para processar e julgar o feito.

Com a devida
vênia
, discordo do posicionamento exarado acima.

A matéria tratada nos autos é amplamente discutida perante os juizados especiais de todo o país e nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Entendo que o valor discutido na presente ação é o valor pretendido (valor pago), ou seja, é o proveito econômico pretendido pela parte autora da ação, e não o valor do contrato.

A respeitável sentença está em dissonância com: a) a jurisprudência pacífica de nossos tribunais; b) o art. 2º da Lei 9.099/95; c) o Enunciado n.º 39 do FONAJE, que prescreve que “
em observância

ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Ademais, compreendo que a r. sentença não está de acordo com o art. 3º, §3º, da Lei n. 9.099/95, pois a opção feita pelo procedimento dos Juizados Especiais importa em renúncia automática de eventual crédito excedente.

Assim, entendo pela nulidade da sentença. Destaco que, no caso dos autos, não é possível o imediato julgamento do mérito, uma vez que o ora recorrido foi citado/intimado para audiência, ocasião em que deveria oferecer contestação, conforme se extrai do despacho de id. 7015693, todavia a audiência não ocorreu, tendo sido proferida sentença, ou seja, não foi oportunizado ao recorrido apresentar defesa.

Desse modo, entendo que os autos não estão devidamente instruídos para julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)